Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Couto Praça contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 84767518 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta pelo ora agravante em desfavor das agravadas, processo 0707870-28.2020.8.07.0020, chamou o feito à ordem para tornar sem efeito decisão de recebimento de pedido de cumprimento provisório de sentença e, ato contínuo, rejeitou embargos de declaração opostos contra a sentença de mérito. Entendeu a magistrada de origem que a decisão de recebimento do pedido de cumprimento provisório de sentença e os atos praticados posteriormente com base nesse pedido estariam equivocados, pois se encontraria pendente a apreciação de embargos de declaração opostos pelo autor contra a sentença de mérito. Por essa razão, chamou o feito à ordem e revogou a decisão de recebimento do pedido de cumprimento provisório de sentença. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (Id 24408226). Em razões recursais (Id 24408226, p. 2-8), o agravante argumenta que não dispõe de condições financeiras de pagar as custas processuais, porque foi dispensado do emprego em 3/12/2020, consoante anotação na CTPS. Pontua a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ele firmada e sustenta ser benefício a ser necessariamente concedido no caso concreto, consoante a previsão do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98 do CPC. Alega, em suma, que os embargos de declaração por ele opostos não tinham o condão de atribuir efeito suspensivo à sentença, razão pela qual entende válido o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença. Menciona o art. 1.026 do CPC para destacar não gozar de efeito suspensivo o recurso aclaratório, de modo a respaldar a alegação de regularidade do recebimento do cumprimento provisório de sentença. Reforça o argumento com o acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça na APC 0724175-81.2019.8.07.0001. Com base nesses fundamentos, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para ser reformada a decisão agravada, a fim de serem restabelecidos os efeitos da decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença e majorou a multa diária imposta. Esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou o recolhimento do preparo sob pena de o recurso não ser conhecido (Id 24682952). O agravante comprovou o pagamento do preparo recursal (Id 24694428). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê o cabimento para atacar decisão exarada em processo de execução, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;